Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-97.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003244-97.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Pantanal GD S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – SUSPENSÃO DO ATO QUE INVALIDOU OS ORÇAMENTOS DE CONEXÃO – REGULAR ANDAMENTO AO PROCEDIMENTO DE ACESSO DAS USINAS – ENVIO DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (“CUSD”) E O CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (“CCER”) PARA ASSINATURA – ART. 84, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão do ato que invalidou os Orçamentos de Conexão apresentados, determinando, ainda, que a concessionária de energia elétrica dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003244-97.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Pantanal GD S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer que lhe move a Pantanal GD S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de ns. PE.38968/22 e PE.38967/22, determinando, ainda, que a empresa ré dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que foi obrigada a invalidar os orçamentos de conexão anteriormente emitidos, ante a possibilidade de inversão de fluxo, nos termos da REN n. 1.059/2023, onde a energia elétrica injetada é maior do que a demanda dos consumidores conectados na rede. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar interrupções no fornecimento de energia, desequilíbrio de tensão nas proximidades da geradora e, consequentemente, sobretensão da rede, além de danos aos equipamentos dos demais usuários da rede, restando evidente o perigo de dano inverso. Firme no seu propósito, alega que agiu no exercício regular do poder-dever previsto no §1º, do art. 73, da REN n. 1.000/2021, da ANEEL. Alega ainda, que o condutor do feito desconsiderou todos os documentos juntados na peça de defesa.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 202958664).

As informações foram prestadas (id. 204353650), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 202700163), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003244-97.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Pantanal GD S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Pantanal GD S.A. ajuizou
ação declaratória de obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a fim de injetar sua produção de energia a partir de fontes renováveis na rede de distribuição da concessionária ré, para receber créditos equivalentes em sua conta de luz ao final do mês, tendo apresentado os Orçamentos de Conexão de ns. PE.38968/22 e PE.38967/22 para conexão de Usinas de Minigeração Distribuída, a serem instaladas no Município de Rondonópolis/MT, que foram devidamente aceitos, sendo solicitados os respectivos Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, contudo, foi surpreendida com a invalidação dos orçamentos, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de ns. PE.38968/22 e PE.38967/22, determinando, ainda, que a empresa ré dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (id. 139092181 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que foi obrigada a invalidar os orçamentos de conexão anteriormente emitidos, ante a possibilidade de inversão de fluxo, nos termos da REN n. 1.059/2023, onde a energia elétrica injetada é maior do que a demanda dos consumidores conectados na rede.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar interrupções no fornecimento de energia, desequilíbrio de tensão nas proximidades da geradora e, consequentemente, sobretensão da rede, além de danos aos equipamentos dos demais usuários da rede, restando evidente o perigo de dano inverso.

Firme no seu propósito, alega que agiu no exercício regular do poder-dever previsto no §1º, do art. 73, da REN n. 1.000/2021, da ANEEL.

Alega ainda, que o condutor do feito desconsiderou todos os documentos juntados na peça de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial, quais sejam, as cartas de aprovação emitidas pela concessionária ré, ora agravante, solicitando a emissão do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021 (id. 134956719 e id. 134956720 – autos de origem), demonstrando o cumprimento das obrigações regulatórias pela parte autora.

Não obstante, destaco que não há na Resolução Normativa

n. 1.000/2021, da ANEEL, qualquer previsão de cancelamento dos orçamentos e contratos na hipótese de ocorrência de inversão de fluxo de potência, conforme alegado pela recorrente, reforçando a probabilidade do direito alegado pela autora, ora recorrida.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que “
“corre o risco de perder o benefício da manutenção da compensação integral das componentes tarifárias, que valerá até 31/12/2045, uma vez que a Lei nº 14.300/2022 mudou as regras tarifárias das unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída a partir de 07/01/2023 para quem não tiver, no mínimo, protocolado a Solicitação de Conexão da Usina, conforme previsto nos artigos 17, 26 e 27 do mencionado diploma legal transcritos abaixo: (...)”
(id. 139092181
– autos de origem).

Nesse contexto, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar que “à toda evidência colacionada com a exordial, o cancelamento dos orçamentos pela requerida se revela arbitrário e abusivo, pois a requerida lançou hipótese que inviabiliza totalmente a operação do investimento do autor, sem demonstrar a análise das demais hipóteses ou tampouco demonstrar que houve estudo que ateste a efetiva existência de inversão de fluxo, nos termos determinados pela regulamentação da ANEEL”
(id. 139092181
– autos de origem).

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito da autora, a empresa ré, ora agravante, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024